Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
12
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, DO CPC –OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.” (N.U 0000045-40.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
2. Sentença mantida, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008737-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MARCIA ADRIANA DO NASCIMENTO - CPF: 847.780.401-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– REQUISITOS DO ART. 485, III, DO CPC –OBSERVADOS –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.” (N.U 0000045-40.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
M.M. Márcio Rogério Martins
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1008737-90.2017.8.11.0003
movida contra
MARCIA ADRIANA DO NASCIMENTO
, que julgou extinta a execução sem resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que não foi intimado pessoalmente, como requer a Lei processual.

Expõe que a mera intimação eletrônica, como meio de intimação pessoal, não é meio hábil para se confirmar a leitura da intimação, uma vez que a leitura automática não é suficiente para se garanti-la, sobretudo, pela prática processual de intimação por Mandado via Oficial de Justiça.

Afirma que, em se tratando da Fazenda Pública Municipal, o único meio hábil seria via Oficial de Justiça, opondo o visto do respectivo Procurador ou servidor, ou até mesmo Via ar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva.

Sem contrarrazões à apelação, conforme certificado. [id. 8119232]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
30/10/2017
, Ação de Execução Fiscal em face de
MARCIA ADRIANA DO NASCIMENTO,
visando o recebimento de crédito tributário, no valor de
R$ 6.144,53
(seis mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), inscritos nas
CDA’s no 57335/2017
e
57336/2017
.

In casu
, após a efetiva citação da executada, a parte exequente foi intimada para requerer o que entender de direito. [id. 8119224]

Diante da inércia, a parte exequente foi intimada pessoalmente, todavia nada requereu.

Sobreveio sentença, em 31/05/2019, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, sabe-se que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte exequente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

In casu
, a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — POSSIBILIDADE.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (TJMT - Ap 7747/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO – POSSIBILIDADE – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. [...]. (TJMT - AgR 78846/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 485, § 1o DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese a alegação do Apelante, denota-se que o Juízo de instância singela observou os preceitos legais, ao determinar por mais de uma vez a manifestação do Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifestasse acerca das correspondências devolvidas, constando a ciência da PGE de todas essas intimações, na pessoa da Sra. Fabíola de Figueiredo, consoante extrai-se do Relatório de Expedientes do processo eletrônico em consulta ao 1o grau.

2.

Uma vez inerte a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo juízo, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, impondo-se assim o desfecho da extinção da ação fiscal.

3.

Apelo desprovido.

(N.U 1002091-98.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000045-40.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Logo, considerando a inércia da parte exequente, bem como a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021